Tribunal: CARF
Processo: 11065.724114/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma diversa. No caso, verifica-se hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido, exceto, quanto à matéria que trata da simulação, que deve ser conhecida com base no Acórdão paradigma no 3402-006.831, de 21/08/2019, que comprova a divergência, uma vez que é da mesma empresa VIA ITÁLIA, sendo, portanto, uma operação comparável, com provas equivalentes.
PLANEJAMENTO TRIBUTA ́RIO. DESCONSIDERAC ̧A~O DE ATOS E NEGO ́CIOS JURI ́DICOS. FALTA DE REGULAMENTAC ̧A~O DO PARA ́GRAFO U ́NICO DO ART. 116 CTN. ERRO DE FUNDAMENTAC ̧A~O.
O para ́grafo u ́nico do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, trata-se de regra anti-dissimulac ̧a~o, e preve^ a possibilidade de desconsiderac ̧a~o de atos ou nego ́cios juri ́dicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorre^ncia do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigac ̧a~o tributa ́ria, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordina ́ria que ate ́ o momento na~o foi editada, na~o podendo, portanto, ser utilizado como fundamento da decisa~o.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724114/2015-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.272 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. No caso, verifica-se hipótese em que as
decisões apresentadas a título de paradigma trataram de questões diferentes
daquela enfrentada no Acórdão recorrido, exceto, quanto à matéria que trata da
simulação, que deve ser conhecida com base no Acórdão paradigma no 3402-
006.831, de 21/08/2019, que comprova a divergência, uma vez que é da mesma
empresa VIA ITÁLIA, sendo, portanto, uma operação comparável, com provas
equivalentes.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
FALTA
DE
REGULAMENTAÇÃO
DO
PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
ART.
116
CTN.
ERRO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
O parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar no
104/2001, trata-se de regra anti-dissimulação, e prevê a possibilidade de
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária que até o momento não foi editada, não
podendo, portanto, ser utilizado como fundamento da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à simulação, vencidos os conselheiros
Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. Por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724114/2015-03
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

negou-se provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que
deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento,
o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 431 a 481), interposto pela Fazenda Nacional,
em 2 de outubro de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.228 (e-fls. 393 a 410), de 27 de
agosto de 2018, integrado pelo Acórdão no 3401-006.196 (e-fls. 426 a 429), de 22 de maio de
2019, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3401-005.228 ficou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
FALTA
DE
REGULAMENTAÇÃO
DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 CTN. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO.
O parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar no
104/2001, trata-se de regra anti-dissimulação, e prevê a possibilidade de
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária que até o momento não foi editada, não podendo,
portanto, ser utilizado como fundamento da decisão.
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração (e-fls. 412 a 417), em 19
de outubro de 2018. Embargos admitidos parcialmente, apenas no que tange a matéria referente a
competência da 1a Seção, por meio do Despacho em Embargos no 3401-S/No (e-fls. 420 a 424),
de 20 de novembro de 2018.
Já o Acórdão no 3401-006.196, integrativo, em sede de embargos, tem a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição. Embargos não acolhidos.
Os Conselheiros da Turma assim deliberaram:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 484 a
495), de 14 de novembro de 2019, o Presidente 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes matérias: “1 -
Quanto ao entendimento do acórdão recorrido acerca da eficácia contida da norma disposta no
art. 116, parágrafo único do CTN e sua aplicabilidade pela Autoridade Tributária. 2 - Quanto à
SIMULAÇÃO”.
Diante de tal deliberação a Fazenda Nacional apresentou Agravo (e-fls. 497 a
508), em 21 de novembro de 2019.
Em Despacho em Agravo, de 7 de janeiro de 2020, a Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF rejeitou o Agravo e deu seguimento parcial ao Recurso
Especial.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 528 a 545), em 19 de junho de
2020. Requer o não conhecimento, se conhecido, que seja negado o provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
O Contribuinte aduz em Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso pelo
fato a) de não ter sido juntado aos autos cópias dos acórdãos paradigmas; b) que os acórdãos
indicados como paradigmas não guardam similitude fática com o presente caso; e, c) que a
matéria, simulação, não foi prequestionada.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

Entende-se superada as alegações de que não foi juntado aos autos cópias dos
acórdãos indicados como paradigmas e no que tange a simulação, a falta de prequestionamento,
tendo em vista que a Fazenda Nacional em seu recurso cita integralmente as ementas do Acórdão
no 2402-006.976, do Acórdão no 2201-003.674 e do Acórdão no 3402-006.831, bem como, a não
necessidade ao recorrente, no caso específico da Fazenda Nacional, do prequestionamento.
Já quanto a falta de similitude fática o Contribuinte aduz (e-fls. 533 e seguintes):
Pois bem. Não bastasse o fato da Recorrente não ter trazido aos autos cópias dos
paradigmas utilizados, pela análise das ementas e trechos colacionados é
evidente que não há similitude fática entre os paradigmas e o presente caso,
de modo que, nos termos do §1o e §8o, do artigo 67, do Regimento Interno do
CARF, o Recurso Especial não pode ser conhecido.
Melhor explicitando, passemos a analisar o trecho do acórdão n° 2402.006.976
colacionado ao Recurso Especial ora combatido, em que a Recorrente alega
divergir do entendimento aplicado ao presente caso, no que tange a eficácia do
artigo 116, parágrafo único, do CTN:
“Quanto ao § único do art. 116 do CTN, em que pese não ter sido
apontado como fundamento para o procedimento fiscal, faremos uma
breve análise a respeito, pois a Recorrente destacou a falta de
regulamentação desse dispositivo como elemento a corroborar a alegada
ausência de previsão legal para a desconsideração dos contratos firmados
com as pessoas jurídicas. O parágrafo em questão, cuja redação
transcreve-se a seguir, foi introduzido no art. 116 do CTN pela Lei
Complementar no 104, de 10/1/01, que teve origem no Projeto de Lei
Complementar de iniciativa da Câmara dos Deputados (PLP no 77,
apresentado em 13/10/99: Art. 116. [...]
[...] Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.”
Analisando o trecho do acórdão supratranscrito, verifica- se que no caso em
questão, o Auto de Infração não é fundamentado no artigo 116, parágrafo
único do CTN, como acontece no presente caso.
Em outras palavras, não há similitude fática entre o acórdão paradigma e o
presente caso, vez que a fundamentação de cada autuação é diferente, não
podendo se dizer que houve divergência de interpretação de legislação aplicada
em cada caso.
O que se discute no presente caso é justamente o verdadeiro erro da
fundamentação da presente autuação, uma vez que a I. Fiscalização apontou
como artigo infringido o 116 do Código Tributário Nacional, o que respaldava a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa AUTO ROSSO.
Ora, uma vez que fundamentação de ambas as autuações não são as mesmas,
não há que se falar em similitude fática e consequentemente em divergência
jurisprudencial, haja vista que estamos diante de dos autos de infrações
distintos.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

Além disso, em outro trecho colacionado no Recurso Especial Fazendário,
verifica-se que a discussão do acórdão paradigma versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias e cinge sobre contrato de empregos e de prestação
de serviços, que em nada se relaciona com a discussão do presente caso,
conforme-se se verifica do próprio acórdão paradigma:
(...)
Assim, é evidente que a matéria discutida no acórdão paradigma é totalmente
divergente da matéria abordada no presente caso, de modo que, inexiste
similitude fática, não podem ser conhecido o Recurso Especial Fazendário.
Nesse jaez, concluir que existe similitude fática apenas por haver análise de um
mesmo dispositivo legal é demasiadamente forçoso, de modo que não deverá
prosperar a alegação da Procuradoria “a partir de todo o exposto, resta clara a
divergência jurisprudencial”, uma vez que inicialmente não resta clara a
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS.
Além do acórdão n° 2402.006.976, a Recorrente, para demonstrar a divergência
jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 116 do CTN, também colaciona em
seu recurso ementa e trechos do acórdão n° 2201.003.674 como paradigma ao
presente caso. Vejamos trecho colacionado:
"A RECORRENTE argumenta que a autoridade fiscal teria baseado
o lançamento em especulações que resultaram na desconsideração
dos seus negócios jurídicos, o que só seria possível com fundamento
no art. 116, parágrafo único, do CTN, dispositivo ainda pendente de
regulamentação por lei ordinária. Contudo, entendo que não deve
prosperar tal alegação de nulidade, na medida em que não foram
apontados vícios relacionados ao ato de constituição do crédito
tributário especificados no art. 59 do Decreto no 70.235/72, nem
qualquer afronta ao art. 142 do CTN, quais sejam: (...) Conforme
acima exposto, o lançamento não se encontra eivado de vícios. Tanto que
a RECORRENTE, em sua defesa, rebateu os fatos descritos pela
autoridade lançadora, demonstrando entender perfeitamente as acusações
que lhes foram imputadas.
Como se denota do trecho do paradigma supra transcrito, neste caso discute-se a
nulidade do auto de infração em razão da fiscalização supostamente não ter
cumprido os requisitos dos artigos 50, do Decreto 70.235/72 e 142, do CTN.
No suposto acórdão paradigma, a empresa recorrente não alega em momento
alguma nulidade com fundamentação no artigo 116 do CTN.
Todavia, no presente caso, a discussão versa sobre a autuação ser fundamentada
única e exclusivamente no artigo 116, parágrafo único do CTN, que
desconsiderou o negócio jurídico existente entre a Recorrente e a empresa
“Auto Rosso”, não sendo alegado em nenhum momento a nulidade da autuação
por vícios no lançamento, de modo que, é evidente a inexistência de similitude
fática entre o paradigma e o presente caso.
No que tange ao acórdão paradigma utilizado para demonstrar a divergência
jurisprudencial quanto à simulação, a Recorrente apontou o acórdão no 3402-
006.831. A Procuradoria da Fazenda Nacional, nesse ponto, se limita a afirmar
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

que se refere a um auto de infração lavrado em face da própria Via Itália,
motivo pelo qual está comprovada a divergência jurisprudencial.
Da análise dos autos, em específico quanto ao conhecimento, entende-se
procedente as alegações feitas pelo Contribuinte de que não há similitude fática entre o recorrido
e os acórdãos indicados como paradigmas. Vota-se, assim, pelo não conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O objeto da lide restringe-se a duas matérias: 1) quanto ao entendimento do
acórdão recorrido acerca da eficácia contida da norma disposta no art. 116, parágrafo único do
CTN e sua aplicabilidade pela Autoridade Tributária, e, 2) quanto à simulação.
Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso que o disposto no art. 116, Parágrafo
Único do Código Tributário Nacional tem aplicabilidade e eficácia imediata. Para melhor
precisar esse entendimento cita-se trechos do recurso:
III – DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
III – A. DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO ART. 116,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CTN
Inicialmente, não podemos olvidar que a possibilidade de o Fisco reconhecer a
prática da simulação ou da fraude no ato do lançamento antecede muito à edição
da Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o parágrafo único do art. 116
do CTN. E a razão subjacente para essa afirmação é que, segundo o inciso VII
do art. 149 do CTN, o lançamento de ofício deve ser efetuado pelo auditor-
fiscal quando comprovado “que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação”.
(...)
Assim, o escopo do legislador foi permitir a desconsideração, pela autoridade
tributária, de atos e negócios jurídicos praticados com o fim de “dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária", como ocorre no caso em tela, onde temos pessoa
jurídica interposta com o fim de manipular o fato gerador do IPI.
Com efeito, o parágrafo único do art. 116 autoriza a possibilidade de
desconsideração de atos e negócios jurídicos, pela autoridade administrativa
(tributária), e que a sua parte final apenas determina a observância da
desconsideração a procedimentos que, por ventura, venham a ser estabelecidos,
futuramente, em lei ordinária. (...)
Já quanto a segunda matéria, a Fazenda Nacional afirma que houve simulação na
relação comercial entre o Contribuinte e a empresa Auto Rosso. Cita-se trecho por bem precisar
seu entendimento:
III . B – DA SIMULAÇÃO E DA INAPLICABILIDADE DO VTM
No caso em tela, o trabalho fiscal demonstrou que a empresa AUTO ROSSO
não existia de fato, sendo apenas uma empresa documentalmente criada para
que a VIA ITÁLIA não procedesse diretamente com a venda dos veículos
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

importados, mas por meio de pessoa interposta (AUTO ROSSO), ensejando na
redução do PIS e da COFINS monofásicos.
A empresa VIA ITÁLIA realiza a importação de veículos de luxo de empresas
localizadas no exterior, sendo ela a empresa com contrato de importação e
distribuição no Brasil das marcas Ferrari, Maserati e Lamborghini.
A partir de 2010, a empresa AUTO ROSSO passou a adquirir os carros
importados da VIA ITALIA para revenda nacional, com suporte jurídico em um
contrato de promessa de compra e venda de veículos importados entre a VIA
ITALIA e a AUTO ROSSO.
Imperioso considerar, de início, que à época das fiscalizações promovidas, a
fiscalizada, VIA ITÁLIA, afirmava que a empresa AUTO ROSSO tratava-se de
uma empresa terceira, para a qual realizava a venda dos veículos e em
consonância com as informações constantes de sua DIPJ 2012, na qual o CNPJ
da AUTO ROSSO e suas filiais (11.603.916/0001-52 e 0002-33) foram
declarados como sem “relação de interdependência” para fins de cálculo do IPI.
Essa alegação sofre uma mudança nas defesas, passando a sustentar que ambas
sociedades promoveriam uma espécie de planejamento tributário entre pessoas
jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico.
Importante destacar que a atividade de revenda praticada pela AUTO ROSSO
sempre constituiu atividade integrante do objeto social da VIA ITÁLIA, a qual
detinha inclusive uma clientela coberta por contratos de exclusividade na
importação e nas vendas com as marcas dos veículos de luxo no exterior. Logo,
o comércio de automóveis igualmente integrava o objeto social da VIA
ITÁLIA, o que evidencia que a segregação das atividades com a AUTO
ROSSO tratava-se de mera simulação. (...)
Com a devida vênia ao entendimento da Fazenda Nacional, no presente processo
há uma singularidade de que o fundamento exclusivo da autuação foi o art. 116, parágrafo único
do CTN, assim foi cancelado por vício no fundamento da autuação em primeira instância e
mantido tal posição na decisão recorrida. No presente feito, diferente, v.g., do decidido no
Acórdão no 3402-006.831, do mesmo Contribuinte, em relação ao PIS e COFINS, a autoridade
administrativa fazendária não comprovou a existência de simulação devido a deficiência no
fundamento da autuação.
Foi esse também o entendimento, com as ressalvas devidas, pela 3a Turma da
DRJ/JFA, Acórdão no 09-60.331, de 17 de junho de 2019. Cita-se trecho do voto proferido neste
acórdão que por unanimidade assim entenderam:
O Autuante alicerça seus argumentos em um instituto inserto no Código Civil e
em outro obtido no Código Tributário Nacional.
Do direito civil veio a idéia do desvio de finalidade; do direito tributário a
desconsideração de negócios jurídicos.
Vejamos a aplicabilidade de cada um dos conceitos.
(...)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

A partir do texto supra, salta aos olhos a impropriedade de invocação do art.50
do CC como base da autuação.
Em primeiro lugar, tendo em vista que o direito privado socorre o direito
tributário apenas no esclarecimento de conteúdos e alcance de seus institutos,
mas nunca para gerar efeitos tributários por aplicação direta. É o que preconiza
o artigo 109 do Código Tributário Nacional:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
E sem dúvida a aplicação foi direta sob a alegação de desvio de finalidade, o
que não se admite ao teor do texto normativo supra. Não houve pesquisa de
definição de instituto, houve utilização de regra do direito privado como meio
capaz de verificar o cumprimento de normas tributárias.
(...)
No que diz respeito agora à incidência do parágrafo único do artigo 116 do
CTN, que trata da desconsideração de negócios jurídicos para fins de tributação,
tem a Terceira Turma da DRJ e o CARF entendimentos pacíficos no sentido da
impossibilidade de utilização desse instituto sem a presença da norma
integradora por estarmos tratando de dispositivo com eficácia limitada.
(...)
Como se vê, a conjugação das análises perpetradas quanto à utilização da figura
da despersonalização vinda do art.50 do CC e quanto à legitimidade de
invocação do §único do art.116 do CTN - cuja lei integradora nunca foi editada
- levam à incerteza jurídica do lançamento e, por via de conseqüência, à
inexistência de liquidez do crédito constituído.
Interessa notar – e tal detalhe não passou despercebido à contribuinte - que a
Fiscalização tinha ao seu dispor o disposto no artigo 195, inciso I, do
Regulamento do IPI – RIPI 2010, que assim diz:
Art.195.O valor tributável não poderá ser inferior:
I-ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência(Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I,e Decreto-Lei n
34, de 1966, art. 2 , alteração 5a);
A adequação do dispositivo ao caso concreto é bastante clara: temos exatamente
operações de venda realizadas entre firmas interdependentes (VIA ITALIA e
AUTO ROSSO), o que obriga o remetente dos produtos a se submeter ao valor
tributável mínimo, que nada mais é do que um piso de tributação que visa
conter abusos nas operações realizadas com a redução excessiva dos preços
praticados entre as partes interessadas.
A respeito desse dispositivo, diga-se que a sua simples existência corrobora, ao
menos aos olhos da legislação do IPI, a legitimidade das operações realizadas
com valores contidos por estratégia de planejamento tributário, cuidando apenas
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

o legislador de resguardar os interesses do Erário Público com a imposição de
um valor mínimo a ser recolhido. Ou seja, não há qualquer ataque à
configuração jurídica das operações com indício de subavaliação, sendo estas
tacitamente reconhecidas como mecanismos elisivos sujeitos a uma reação de
defesa da Administração Tributária na forma de um valor mínimo a ser
obrigatoriamente satisfeito a título de IPI.
Quer dizer, não se mostra como um caminho frutífero de configuração de
inadimplemento do IPI dar contornos fraudulentos a operações simplesmente
subavaliadas entre estabelecimentos da mesma empresa ou de empresas
interdependentes, como no caso em concreto. O comando legal contido no
artigo 195 do RIPI/2010 indica, isso sim, o simples confronto entre valores de
saída praticados pelo remetente e o valor mínimo imposto pela legislação,
devendo ser lançadas as diferenças a menor porventura comprovadas.
Vale dizer que a desconsideração das operações realizadas pela Auto Rosso só
seria possível diante do panorama jurídico até aqui traçado se estivéssemos
diante de uma sociedade empresária inexistente de fato, ou seja, diante de uma
empresa de fachada. Mas considerar de fachada uma empresa que emite notas
fiscais regularmente, possui lastro de estoque para realização de suas vendas e
entrega regularmente a DIPJ e a DCTF seria absolutamente inconsistente; seria
desprezar, sem qualquer motivo, a personalidade própria do empreendimento,
garantida esta pelo ordenamento pátrio em consonância com a teoria da ficção
jurídica.
Em conclusão, não há de ser lídima nem a utilização direta de dispositivos do
Código Civil (art.50, no caso concreto), nem a fundamentação baseada na
possibilidade de desconsideração de negócios jurídicos advinda do texto
normativo contido no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário
Nacional.
A auditoria deveria ser realizada sob a égide do artigo 195, inciso I, do
RIPI/2010 com pesquisa abrangente a respeito do cumprimento do valor
tributário mínimo. E por assim não ter sido feito, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA do lançamento de fls.5 a 10.
Neste sentido cita-se trecho do voto proferido no recorrido, Acórdão no 3401-
005.228, de relatoria do il. conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que por
unanimidade de votos, negaram provimento ao Recurso de Ofício:
9. O recurso de ofício preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
10. Ao se descer à espécie, o que se extrai é uma tal arquitetura negocial de
segregação das atividades de importação e comercialização de produtos ("split"
de empresas) que permite um caminho negocial menos oneroso do ponto de
vista tributário. Ao criar uma segunda empresa do grupo, com objeto social
comercial, permite-se que a saída da primeira, importadora, seja gravada com
IPI, porém sobre valor de venda significativamente inferior ao destinado ao
consumidor final, pois o grupo desloca a agregação de valor à etapa
subsequente, que não caracteriza fato gerador do imposto. Tal prática não é
vedada pelo ordenamento, mas devem ser realizadas as seguintes ressalvas.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

11. Constatou-se, no curso do procedimento fiscalizatório, que a sócia
administradora da VIA ITÁLIA é sócia da AUTO ROSSO, e que o sócio-
administrador da AUTO ROSSO é presidente da VIA ITÁLIA, bem como que
93,81% das unidades vendidas pela VIA ITÁLIA foram destinadas à AUTO
ROSSO no período fiscalizado (ou 91,18% tendo como base o valor de venda),
o que configura relação de interdependência nos termos da legislação de
regência do IPI. A autoridade fiscal, em coleção probatória, constatou que a
sede da VIA ITÁLIA se encontra em local onde anteriormente funcionou filial
da AUTO ROSSO, e que ambas detêm o mesmo contador e mesmo número de
telefone indicado nas DIPJ, argumentando a contribuinte que tal fato se explica
pela razão, sempre explicitada, de serem duas empresas do mesmo grupo
empresarial.
12. A decisão objurgada por remessa oficial identificou, com precisão, que a
fundamentação que confere lastro ao auto de infração, em que pese referir
genericamente ao instituto civil do "desvio de finalidade", sem explícita
referência, como seria de se esperar, ao art. 50 do Código Civil, voltou-se única
e exclusivamente ao parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional.
Sob tal pálio, o julgador de primeiro piso erige o seguinte percurso racional:
"(...)”
13. Como se demonstrará ao longo deste voto, em primeiro lugar, o parágrafo
único do art. 116 do Código Tributário Nacional se encontra pendente de
regulamentação, conforme determinação intestina da norma. Em segundo lugar,
ainda que fosse potencialmente possível no ordenamento pátrio tal dispositivo,
não se aplica ao presente caso, pois se volta a tratar de regra antidissimulação, e
não regra de controle de preços, pertinente a matriz normativa diversa, afeta
especificamente ao IPI (objeto do auto de infração em disputa).
14. Não se está, de maneira nenhuma, a afirmar que o parágrafo único se
identificaria, na espécie, a uma regra geral antielisiva ("general antiavoidance
rules" GAAR) que deve deixar de ser aplicado diante da existência de regra
específica ("special anti avoidance rules" SAAR), em primeiro lugar porque o
parágrafo único do art. 116 não é uma GAAR no sentido tradicional, mas,
repita-se, uma regra anti-dissimulação, e, em segundo lugar, porque a aplicação
de regras de valor tributário mínimo em nada obstam ou excluem o exame de
estruturas dissimuladas. Contudo, uma vez que a acusação foi fundada
especificamente na prática de manipulação de bases tributáveis do IPI entre
partes interligadas em específica situação de interdependência, o que se
vislumbra é um verdadeiro erro de fundamentação.
(...)
22. Observa-se, assim, que teria sido possível à autuante argumentar no sentido
da existência de um negócio jurídico simulado, o que não fez. Tal figura,
ademais, restou didaticamente explicitada no Acórdão CARF no 2301-005.119,
proferido em 12/09/2017, de relatoria do Conselheiro FÁBIO PIOVESAN
BOZZA, cujo voto é merecedor de elogios e, sobretudo, de análise
pormenorizada pelas autoridades administrativas e judiciais que se voltam a
tratar de planejamentos tributários pelo método de que se vale para o
reconhecimento de patologias jurídicas consentâneas com as especificidades do
ordenamento brasileiro, e não dispostas a um compromisso acrítico com teorias
estrangeiras desenvolvidas em contextos próprios:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

(...)
23. Assim, se ocorrida a situação definida em lei como necessária e suficiente
para a ocorrência do fato gerador, "(...) o inciso I do art. 118 do Código
Tributário Nacional pode oferecer ferramental interessante para o fisco: no
lugar de buscar a invalidade do negócio jurídico, pode ele questionar se a
hipótese tributária se vincula àquele negócio". Descortina-se a forma
apresentada, assim, para que a operação jurídica subjacente produza os efeitos
(tributários) que lhe são próprios. A regra antidissimulação do art. 116, por
outro lado, realiza caminho diverso e, como se pode perceber, mais oneroso à
autoridade fiscal, pendente de regulamentação. Neste sentido, lapidar (e
refinada) a distinção da opção brasileira com relação a outros métodos de
combate aos planejamentos tributários eleitos por outros países.
24. Não se trata, portanto, da defesa incontida do planejamento tributário, o que
redundaria em visão puramente formalista, mas de uma postura muito mais
ampla: aquela comprometida com a fundamentação das decisões. Assim,
afirmamos: é possível se descortinar o verdadeiro fato gerador quando
reconhecida a simulação, mesmo com a reconstrução meramente indiciária
dos eventos. Contudo, os pressupostos de fato e de direito devem estar
minimamente demonstrados pela autoridade administrativa para tornarem
juridicamente sólido o lançamento:
(...)
25. No caso em disputa, não se indaga a respeito das provas, mas da
fundamentação da decisão que concluiu pela "desconsideração da pessoa
jurídica" (sic) da empresa AUTO ROSSO, pois, ainda que aplicável o
dispositivo instituído pelo legislador complementar em 2001, a sua implicação
não seria a desconsideração de personalidade jurídica (expressão afeta à
tradição do argumento de disregard doctrine ou piercing the veil) com objetivo
de tornar tangível a empresa para atingir a pessoa de seus sócios. O que se
afasta, sob o preceptivo normativo do parágrafo único do art. 116 é a operação
enganosa (simulada, posta a público) para se atingir o fim econômico
(dissimulado, escondido): o que se desconsidera, assim, é sempre o ato ou o
negócio jurídico praticado com a finalidade (dolo, provado) de dissimular o fato
gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, e não
a personalidade jurídica.
(...)
32. Assim, para fins de determinação do preço mínimo, deve a autoridade
autuante: (i) verificar a existência de relação de interdependência entre os
estabelecimentos da contribuinte fiscalizada, nos termos do art. 612 do
RIPI/2010; (ii) caso configurada tal relação, deverá verificar se a contribuinte
obedeceu, por sua vez, à regra do valor tributável mínimo, assim entendido
como o "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente", em
conformidade com o art. 195 do RIPI/2010 obtido por meio da média ponderada
dos preços das "vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do
remetente, no atacado, na mesma localidade, excluídos os valores de frete e
IPI". finalidade, deverá, ainda: (ii.a) considerar como "produto" aquela
mercadoria perfeitamente caracterizada e individualizada por marca, tipo,
modelo, espécie, qualidade e número, e (ii.b) considerar o termo "praça" como
município, cidade, local ou freguesia do estabelecimento do remetente,
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

preceptivos do Parecer Normativo CST no 44/1981 e do Ato Declaratório
Normativo CST no 5/1982. Por fim, caso constate que (iii) a parte
interdependente é o único fornecedor/distribuidor da praça do remetente
("mercado monopolista local"), o valor tributável mínimo aplicável será a média
ponderada dos preços praticados por este distribuidor único para aquele
produto, o que a contribuinte argumenta ser justamente o preço praticado pela
empresa VIA ITÁLIA na venda à empresa AUTO ROSSO, sendo inclusive
desnecessário a este colegiado se comprometer com tal tese, pois bastante a
constatação de, de fato, estar à disposição da autoridade fiscal tal expediente:
instrumento normativo que tem por objetivo o combate à manipulação das bases
tributáveis mediante a observância de "(...) um valor mínimo determinado pela
legislação do IPI" a ser praticado entre as partes ligadas.
33. Assim, em síntese, (i) o Congresso Nacional rejeitou a Medida Provisória no
66/2002, impossibilitando a aplicação do parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional. Ainda que fosse possível a este Conselho, como corolário
do Poder Executivo no exercício de função jurisdicional atípica, superar esta
barreira, à revelia do poder majoritário, fazendo valer a sua vontade declarada
na Medida Provisória rejeitada, proceder manu militare ao reconhecimento de
sua aplicabilidade post mortem, há ainda segundo impeditivo para a manutenção
do auto combalido. No caso concreto, considerando as (ii) normas estabelecidas
pelo RIPI, (ii.a) a autoridade fiscal dispunha de regra específica estatuída pelas
normas de regência do imposto, normatização esta que, de outra sorte, (ii.b) ao
dispor sobre a necessidade de adstrição ao VTM, rechaça a própria
ilegitimidade da operação, pois regula as balizas mínimas do comportamento
interpartes na prática comercial.
34. E, em terceiro lugar, (iii) ainda que fosse possível se superar esta dupla
inconsistência de fundamentação, usurpando-se a não mais poder a competência
do Poder Legislativo, tampouco se vislumbra no presente caso a existência de
pacto simulatório apto a ensejar a simulação. Isto porque, pelo que se denota do
próprio procedimento, tanto a empresa VIA ITÁLIA como a empresa AUTO
ROSSO existem de fato. Ao demonstrar que cerca de 90% das unidades
vendidas pela VIA ITÁLIA foram destinadas à AUTO ROSSO, demonstra,
contrario sensu, que parte das vendas não foram. Ao demonstrá-lo por meio do
cotejo das notas fiscais, demonstra também que as empresas as emitiam
regularmente, que tinham estoque e estão em dia com as suas obrigações fiscais.
Ao apontar seus endereços comerciais e recortar suas páginas da Internet, com
logos e telefones de contato, aponta para a sua substância e existência, a "(...)
personalidade própria do estabelecimento", como aduz, corretamente, a decisão
recorrida nos seguintes termos:
"Vale dizer que a desconsideração das operações realizadas pela Auto
Rosso só seria possível diante do panorama jurídico até aqui traçado se
estivéssemos diante de uma sociedade empresária inexistente de fato,
ou seja, diante de uma empresa de fachada. Mas considerar de fachada
uma empresa que emite notas fiscais regularmente, possui lastro de
estoque para realização de suas vendas e entrega regularmente a DIPJ
e a DCTF seria absolutamente inconsistente; seria desprezar, sem
qualquer motivo, a personalidade própria do empreendimento, garantida
esta pelo ordenamento pátrio em consonância com a teoria da ficção
jurídica. Em conclusão, não há de ser lídima nem a utilização direta de
dispositivos do Código Civil (art.50, no caso concreto), nem a
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

fundamentação baseada na possibilidade de desconsideração de
negócios jurídicos advinda do texto normativo contido no parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional" (seleção e grifos
nossos).
35. De fato, não se vislumbra o ardil, a intenção maliciosa e preordenada que
põe a conhecer uma aparência falseada e posteriormente descortinada pelo
Fisco. Na verdade, o que se observa é a fiscalização que se depara com uma
separação empresarial que tem, por efeito, a diminuição do arrasto tributário
sobre a operação comercial: é o inconformismo da autoridade fiscal com as
margens de lucro entre partes interligadas que culmina com a acusação, e não a
inverdade artificiosa do negócio jurídico.
36. Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, negar
provimento ao recurso de ofício.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e didáticas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento apenas da
segunda matéria do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto a, “Simulação” na relação
comercial entre o Contribuinte e a empresa Auto Rosso, como passo a demonstrar.
Preliminarmente, destaco que, em que pese o ilustre relator ter votado por não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, eu conheço em parte do recurso, apenas
quanto à matéria II – Simulação, e com base exclusivamente no Acórdão paradigma no 3402-
006.831, de 21/08/2019, porque é da mesma empresa VIA ITÁLIA, sendo, portanto, uma
operação comparável, uma vez que as provas são equivalentes.
Destaca a Recorrente que, “Nesse aspecto, entendeu o acórdão recorrido que não
haveria sequer simulação para justificar a autuação e que competiria ao agente fiscal valer-se
das regras do VTM”. E, continua informando que, “E por essa razão, com acerto de
entendimento, o Acórdão Paradigma, reconhecendo a Simulação, sequer cogitou a aplicação
das regras pertinentes ao VTM entre partes interdependentes, pois isso seria valer-se da
própria torpeza. (Grifei).
Verifica-se nos excertos do voto condutor do Acórdão recorrido que:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

"(...) E, em terceiro lugar, (iii) ainda que fosse possível se superar esta dupla
inconsistência de fundamentação, usurpando-se a não mais poder a competência do
Poder Legislativo, tampouco se vislumbra no presente caso a existência de pacto
simulatório apto a ensejar a simulação. Isto porque, pelo que se denota do próprio
procedimento, tanto a empresa VIA ITÁLIA como a empresa AUTO ROSSO existem
de fato. Ao demonstrar que cerca de 90% das unidades vendidas pela VIA ITÁLIA
foram destinadas à AUTO ROSSO, demonstra, contrario sensu, que parte das vendas
não foram. Ao demonstrá-lo por meio do cotejo das notas fiscais, demonstra também
que as empresas as emitiam regularmente, que tinham estoque e estão em dia com as
suas obrigações fiscais. Ao apontar seus endereços comerciais e recortar suas páginas da
Internet, com logos e telefones de contato, aponta para a sua substância e existência, a
"(...) personalidade própria do estabelecimento", como aduz, corretamente, a decisão
recorrida nos seguintes termos: (...)”. (Grifei).
Verifica-se nos excertos do voto condutor do Acórdão paradigma no 3402-006.831,
de 2019, que:
“(...) Assim, todos esses elementos probatórios indiciários conjuntos confirmam a
narrativa da fiscalização no sentido de que, ainda que no papel a AUTO ROSSO
era uma pessoa jurídica segregada da VIA ITÁLIA, de fato, essa pessoa jurídica
somente existia para a comercialização dos veículos importados pela VIA ITÁLIA
para os próprios clientes desta pessoa jurídica, inexistindo nos autos quaisquer
elementos capazes de afastar a narrativa fiscal no sentido de que a AUTO ROSSO foi
uma pessoa jurídica simulada no período autuado de 2012 e 2013”. (....) - Grifei
Dos arestos confrontados, após análise, constata-se que ambos os Acórdãos
(recorrido e o paradigma) analisaram idêntica situação fática em relação ao mesmo Contribuinte,
no entanto decidiu o Acórdão recorrido que não se vislumbra no presente caso a existência de
pacto simulatório apto a ensejar a simulação, mas operações de venda realizadas entre empresas
interdependentes (VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO), o que obriga o remetente dos produtos a se
submeter ao valor tributável mínimo (VTM), que nada mais é do que um piso de tributação.
Em outro giro, entendeu o Acórdão paradigma, da análise da mesma situação
fática, que não há reparos no feito fiscal quanto à demonstração de que, a simples relação
comercial das empresas VIA ITÁLIA e AUTO ROSSO inexistia de fato, tendo sido simulada a
comercialização dos veículos importados pela empresa AUTO ROSSO, que inexistia de fato,
realizando a mesma atividade já incumbida à VIA ITÁLIA, como importadora e distribuidora
dos veículos no Brasil.
Assim entendeu o Colegiado do Acórdão paradigma que estando caracterizado
que a empresa efetuou as vendas ao consumidor final por meio de interposta pessoa jurídica,
inexistente de fato, considera-se que as vendas foram efetuadas por ela própria.
No presente caso, constata-se que o ponto nodal da questão e fundamento relevante
que distingue e revela a divergência jurisprudencial é a categoria jurídica referente à simulação, e
nesse aspecto a divergência restou comprovada.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria relativa à SIMULAÇÃO,
com base na divergência instaurada pelo paradigma de n° 3402-006.831.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724114/2015-03

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital